Tribunal: TJMT
Processo: 1009100-81.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009100-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ELIZABETH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 011.295.041-82 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DE CARÊNCIAS – INVIABILIDADE – PEDIDO DE PORTABILIDADE E NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO PRAZO DECORRIDO EM PLANO ANTERIOR – NECESSIDADE DA CIRURGIA – TRATAMENTO PARA OBESIDADADE – NECESSIDADE E URGÊNCIA VERIFICADOS PARA AMENIZAR DORES – RELATÓRIOS MÉDICOS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À CARÊNCIA
- VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Em havendo demonstração de probabilidade do direito invocado, bem como do risco de demora, deve ser provido o agravo, reformando-se a decisão exarada em primeiro grau, que indeferiu o pedido para afastamento de carências de plano contratado, tendo em vista a existência de pedido de portabilidade de plano anterior, e cumprimento do prazo de carência exigido, e também porque há a necessidade da realização da cirurgia prescrita pelo médico especialista, a qual encontra base em relatórios médicos de outros especialistas (ortopedista, endocrinologista e cardiologista).

“(...) A chamada cirurgia bariátrica em paciente com obesidade mórbida e complicações acarretadas pela doença, como lesões articulares severas, revela-se essencial à sobrevida do segurado, justificando a urgência do tratamento. Inegável o dano moral sofrido por aquele que, em momento de necessidade, vê negada a cobertura médica contratada. ” (TJMT - APL: 00678345720118110000 67834/2011, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2012)”. (N.U 0003048-82.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)”.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com objetivo de prequestionamento interpostos por BRADESCO SAÚDE S/A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1009100-81.2020.8.11.0000
, que,
à unanimidade, PROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator.

O Embargante, em síntese, sustenta que o recurso é omisso já que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo.

Aduz que a “(...)
Câmara Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargada, dando provimento, sob a justificativa de que ficou constatada o cumprimento de carência, todavia, não foi considerado que no caso de portabilidade especial, não se aplica quando as condições do plano anterior não são as mesmas do plano vigente”; e que “(...) o decisum invectivado incorreu em omissão, uma vez que sequer abordou o cerne da r. sentença, mais especificamente sobre o não preenchimento do período de carência (...).Nesse contexto, impende destacar que não havia na situação fática nenhuma particularidade capaz de afastar o óbice de cobertura previsto no contrato (carência) entabulado entre as partes”. (ID. Num. 94169990 - Pág. 3)

Assevera que não houve irregularidade praticada pelo Embargante, pois agiu de acordo com os dispositivos da legislação vigente e das normas da ANS, especificamente no que diz respeito à carência.

Prequestiona “(...) as regras insertas nos artigos 5º, incisos II, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, artigo 12, inciso VI, 16, inciso III , 35 -A da Lei nº 9.656/98 e artigos 373, I e 489, 1º, inciso IV, ambos do CPC”.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, suprindo as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com objetivo de prequestionamento interpostos por BRADESCO SAÚDE S/A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1009100-81.2020.8.11.0000
, que,
à unanimidade, PROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator,
sendo lançada
a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DE CARÊNCIAS – INVIABILIDADE – PEDIDO DE PORTABILIDADE E NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO PRAZO DECORRIDO EM PLANO ANTERIOR – NECESSIDADE DA CIRURGIA – TRATAMENTO PARA OBESIDADADE – NECESSIDADE E URGÊNCIA VERIFICADOS PARA AMENIZAR DORES – RELATÓRIOS MÉDICOS DE CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO PROVIDO.

Em havendo demonstração de probabilidade do direito invocado, bem como do risco de demora, deve ser provido o agravo, reformando-se a decisão exarada em primeiro grau, que indeferiu o pedido para afastamento de carências de plano contratado, tendo em vista a existência de pedido de portabilidade de plano anterior, e cumprimento do prazo de carência exigido, e também porque há a necessidade da realização da cirurgia prescrita pelo médico especialista, a qual encontra base em relatórios médicos de outros especialistas (ortopedista, endocrinologista e cardiologista).

“(...) A chamada cirurgia bariátrica em paciente com obesidade mórbida e complicações acarretadas pela doença, como lesões articulares severas, revela-se essencial à sobrevida do segurado, justificando a urgência do tratamento. Inegável o dano moral sofrido por aquele que, em momento de necessidade, vê negada a cobertura médica contratada. ” (TJMT - APL: 00678345720118110000 67834/2011, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2012)”. (N.U 0003048-82.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

A propósito, neste caso, impõe-se ressaltar que o próprio Embargante alega num primeiro momento que o acórdão se manifestou pelo cumprimento da carência; e logo depois, diz que sequer foi abordada a matéria no que concerne a carência; todavia, diferentemente do alegado, o acórdão assim se posicionou:

“(...) cumprimento de carência no plano e anterior e, também, requerimento de portabilidade para o plano oferecido pela Agravada, eis que houve rescisão de contrato mantido pela empregadora da Agravante. Assim,
tem-se que houve a continuidade dos termos contratuais entabulados, ao menos no que diz respeito à carência. Portanto, não há, a meu viso, qualquer justificativa que embase o indeferimento do pedido de afastamento das carências impostas à Agravante, inclusive para doenças pré-existentes, devendo a operadora custear o tratamento indicado por médico habilitado, bem como os materiais necessários, pois cabia à operadora efetuar os procedimentos necessários para processamento do pedido de portabilidade e aproveitamento de prazo de carência.

A esse respeito:

“AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO PLANO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - EXTRAPOLAÇÃO - RESOLUÇÃO NORMATIVA N.186/2009 ANS. O interesse recursal se faz presente quanto o recurso pode trazer uma situação jurídica mais vantajosa para o recorrente. (v.v.) "Se o Recorrente discute matéria que lhe foi favorável na sentença, não há interesse recursal para a modificação do julgamento". - De conformidade com o art. 7º-C c/c art. 3º, §3º, ambos da Resolução Normativa n.186/2009, da ANS, incumbe à operadora do plano de origem a comunicação do beneficiário acerca do início e do final do período para requerimento da portabilidade de carência. Deixando a operadora de cumprir a obrigação que lhe cabia, deve arcar com o ônus de promover a portabilidade carência pretendida pelo beneficiário. De conformidade com o §2º do art. 1.026 do NCPC, "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa." (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.007590-4/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/0018, publicação da súmula em 20/07/2018)

Ademais, é importante salientar a necessidade do procedimento médico a que deve se submeter a Agravante. Isto está delineado pelo médico que acompanha a Agravante/Paciente, conforme exposto nos relatórios do cardiologista, do ortopedista e do gastrocirurgião (ID`s. Num. 40373968 e seguintes), enfatizando-se a necessidade de diminuição do quadro de obesidade, e, por consequência, das dores articulares e também auxiliar em relação a doenças relacionadas ao excesso de peso.

Por fim, impõe-se salientar a viabilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece uma leitura mais favorável à Agravante/Hipossuficiente, também no que tange à cobertura de plano de saúde, sobretudo quando há indicação de que o procedimento médico seja necessário e urgente, a fim de aliviar dores e proporcionar melhor qualidade de vida à paciente (...)”.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021